Tribunal: TCU
Processo: 037.996/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com objetivo de analisar procedimentos de avaliação social adotados para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e o consequente impacto no estoque de concessões e nas revisões, bem como o grau de preparação para implementação do novo decreto regulamentador do art. 20-A e do § 11 do art. 20 da Lei 8.742/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Natureza Operacional, conduzida pela Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social, que teve por objeto a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no inciso V do art. 203 da CF/88, especificamente no que concerne aos procedimentos adotados tanto para a realização da avaliação social que tem impactado no alto estoque de concessões e de revisões de tal benefício, quanto para a implementação do Decreto Legislativo 6/2020, que regulamentou o art. 20-A e o §11 do art. 20 da Lei 8.742/1993, modificando, no período do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, os critérios de aferição de renda familiar mensal per capita para a sua concessão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no âmbito de suas atribuições, regulamentem e implementem, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, medidas para inverter a ordem de análise para requisições do BPC, de forma que a perícia médica preceda a avaliação social, em atendimento ao princípio da economicidade e ao art. 37 da Lei 8.742/1993 e objetivando o cumprimento do acordo celebrado com o Ministério Público Federal, em decorrência do Recurso Extraordinário (RE) 1171152/SC, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, em 05/02/2021, não realizando avaliação social nos casos em que a perícia médica concluir pelo indeferimento do requerimento do BPC; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que adote medidas, ainda que transitórias, visando a dotar a análise do BPC de grau de atratividade similar à atratividade dos outros benefícios, em relação aos seus servidores administrativos que realizam essas análises, de forma a contribuir para a redução do estoque de requerimentos pendentes de análise (561.687 requerimentos pendentes de análise em março de 2020); 9.3. recomendar ao Ministério da Cidadania e ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 que, no âmbito de suas atribuições: 9.3.1. aprimorem as exigências do CadÚnico, no sentido de reverter as seguintes constatações desta auditoria operacional em relação à concessão do BPC: 9.3.1.1. não cumprimento de 90% das exigências cadastrais, resultando em indeferimento; 9.3.1.2. não adequação dos dados dos requerentes do BPC ao CadÚnico, sendo a segunda maior causa de indeferimento para pessoa com deficiência, causando, inclusive, maior número de indeferimento do que a exigência de comprovação de deficiência que ocasione impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; 9.3.1.3. necessidade de disponibilização aos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal, de listagem de requerentes do BPC com pendências cadastrais a serem regularizadas, de forma permanente e periódica; 9.3.2. avaliem a viabilidade de dispensa da avaliação social nas análises de requisições do BPC, quando os requerimentos já puderem ser indeferidos na etapa da perícia médica; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, à Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, à Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara de Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, do Senado Federal e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.